Tribunal: TJSP
Processo: 0507268-51.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1996 a 2005. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC/15, em razão da prescrição Insurgência da Municipalidade. Acolhimento em parte.

Exercícios de 1996 a 2001: Ação ajuizada tardiamente em 15/08/2007 na vigência da LC 118/2005. Prescrição originária consumada. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1996 a 2005. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC/15, em razão da prescrição Insurgência da Municipalidade. Acolhimento em parte.

Exercícios de 1996 a 2001: Ação ajuizada tardiamente em 15/08/2007 na vigência da LC 118/2005. Prescrição originária consumada. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. n. 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação e que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição e tampouco causa suspensiva da exigibilidade do crédito.

Exercícios de 2002 a 2005: Interrupção da prescrição que ocorreu com o despacho que ordenou a citação, retroagindo à data da propositura da ação (art. 240, §1o CPC/2015). Processo que permaneceu paralisado por falta de impulso oficial. Ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar acerca do prosseguimento do feito. Inteligência dos artigos 7o e 25 da Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do STJ. Prescrição intercorrente afastada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0507268-51.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado VITOR DIEGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507268-51.2006.8.26.0224 -Voto no 16881
2
Voto n. 16881
Ano 2020
Apelação n. 0507268-51.2006.8.26.0224
Comarca:
Guarulhos
Apelante: Município de Guarulhos
Apelado:
Vitor Diego
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1996 a 2005. Sentença
que, de ofício, julgou extinta a execução, nos termos do art.
924, V, do CPC/15, em razão da prescrição Insurgência da
Municipalidade. Acolhimento em parte.
Exercícios de 1996 a 2001: Ação ajuizada tardiamente em
15/08/2007 na vigência da LC 118/2005. Prescrição originária
consumada. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ
nos autos do REsp. n. 1.658517/PA (Tema 980), quanto à
contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do
IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação e que o parcelamento
de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva
da contagem da prescrição e tampouco causa suspensiva da
exigibilidade do crédito.
Exercícios de 2002 a 2005: Interrupção da prescrição que
ocorreu com o despacho que ordenou a citação, retroagindo à
data da propositura da ação (art. 240, §1o CPC/2015). Processo
que permaneceu paralisado por falta de impulso oficial.
Ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para se
manifestar acerca do prosseguimento do feito. Inteligência dos
artigos 7o e 25 da Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do STJ.
Prescrição intercorrente afastada.
Recurso parcialmente provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Guarulhos em face da r. sentença de fls. 25 que, nos autos da execução fiscal movida
em face de Vitor Diego, julgou extinta a execução, nos termos do art. 487, II, c.c. art.
924, V, do CPC/15, com fundamento na ocorrência de prescrição. Não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507268-51.2006.8.26.0224 -Voto no 16881
3
condenação em sucumbência.
Alega a apelante, em síntese, que (i) a ação foi ajuizada dentro do
prazo prescricional; (ii) deve ser aplicada a Súmula 106 do C. STJ; (iii) uma vez
provocada a jurisdição, cumpre ao juiz determinar o prosseguimento do feito. Por fim,
pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal (fls. 27/30).
Sem contrarrazões.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois ao julgador
impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II,
do CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art.
1010, ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo,
comporta parcial provimento.
A presente execução fiscal foi distribuída em 22/12/2006,
objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 1996 a 2005, no valor total de R$
2.108,86 (cf. inicial e CDAs de fls. 02/05). O despacho citatório foi proferido em
12/11/2007 (fls. 02).
Extrai-se dos autos que o mandado citatório foi expedido em
10/08/2010 e juntado aos autos em 07/01/2011, tendo o Oficial de Justiça certificado
que citou o atual proprietário do imóvel e deixou de efetuar a penhora, tendo em vista
a alegação de que foi efetuado parcelamento do débito (fls. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507268-51.2006.8.26.0224 -Voto no 16881
4
Instada a se manifestar, a municipalidade exequente, ora apelante,
requereu a suspensão do feito pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do
art. 151, VI, do CTN (fls. 12).
Sem a análise do pedido fazendário, abriu-se vista dos autos à
Fazenda Pública, em 17/10/2011, ocasião em que a municipalidade apelante informou
que o acordo vem sendo cumprido e, portanto, requereu a suspensão do feito por 60
(sessenta) dias (fls. 23).
Após, sem que houvesse a análise do pedido fazendário, passamos
direto para a r. sentença de fls. 25, proferida em 12/07/2019, a qual reconheceu a
ocorrência da prescrição e julgou extinta a execução.
Pois bem.
A solução da controvérsia passa pelo exame da ocorrência ou não
da prescrição dos créditos tributários relativos aos exercícios de 1996 a 2005.
Com efeito, a questão relativa ao termo inicial da contagem da
prescrição para a cobrança judicial do IPTU foi submetida a julgamento de recurso
especial repetitivo pelo rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15 (Tema 980), com
julgamento do caso paradigma (REsp 1.658.517/PA, da relatoria do e. Min. Napoleão
Nunes Mais Filho), pela 1a Seção do e. STJ, em 14.11.2018, e a publicação do acórdão
no DJe de 21.11.2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507268-51.2006.8.26.0224 -Voto no 16881
5
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco
anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a
fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para
o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não
dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória
legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial,
embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio
do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). [...]
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de
sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN
(moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da
prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade,
em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de
sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de
que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos
do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a
cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
[...]” (grifos não originais)
Com efeito, as teses firmadas no precedente qualificado são no
sentido de que: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do
Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; e de que (ii) o parcelamento de ofício da
dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição,
uma vez que o contribuinte não anuiu.
Assim, para o caso em comento, quanto aos créditos tributários
referentes ao IPTU dos exercícios de 1996 a 2001, tem-se que a prescrição consumou-
se antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, em 22/12/2006, ou seja, quando já
ultrapassado o prazo de prescrição, no caso, de cinco anos, contados do dia seguinte ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507268-51.2006.8.26.0224 -Voto no 16881
6
vencimento para o pagamento à vista do débito, segundo o entendimento pacificado.
Isto porque, no tocante ao exercício de 2001, o vencimento da
primeira parcela ocorreu em 16/02/2001, o que, como cediço, dá-se em momento
posterior ou concomitante à data de vencimento para o pagamento do débito em cota
única.
Assim, o prazo prescricional se esgotou em 16/02/2006, ao passo
que a ação foi ajuizada em 22/12/2006, sendo de rigor o reconhecimento da
prescrição.
Ademais, a intimação por edital do executado, para fins de protesto
interruptivo de prescrição, somente é admitida nas hipóteses previstas no art. 870 do
CPC/73, vigente à época em que proferida a r. sentença, em especial a do inciso II: “Se
o citando for desconhecido, incerto ou estiver em lugar ignorado ou de difícil
acesso”, o que não se verifica ser o caso dos autos, já que sequer houve tentativa
citatória.
Sendo assim, de fato, operou-se a prescrição originária (já que
consumada antes mesmo do ajuizamento do feito) dos créditos tributários executados
em relação ao IPTU dos exercícios de 1996 a 2001.
Já no que se refere aos créditos relativos aos demais exercícios
(2002 a 2005), conclui-se pela não ocorrência da prescrição originária, tendo em vista
que a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal estabelecido pelo art. 174 do CTN.
Com efeito, levando em consideração o exercício mais remoto
(2002), temos que a primeira parcela venceu em 21/02/2002, de modo que o prazo
prescricional se exauriu em 21/02/2007. Ora, se a ação foi distribuída em 22/12/2006,
evidente que não ocorreu a prescrição originária quanto aos exercícios de 2002 a 2005.
Outrossim, também não se vislumbra a ocorrência da prescrição
intercorrente quanto a tais exercícios, pois, muito embora observada, após causa
interruptiva da prescrição, a paralisação do feito por período superior ao quinquênio
prescricional, não há que se falar, contudo, em prescrição intercorrente.
Isso, porque melhor analisando a questão, observa-se que se forem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507268-51.2006.8.26.0224 -Voto no 16881
7
descontados os atrasos imputáveis exclusivamente às dificuldades da justiça local,
mormente o período de mais de 8 (oito) anos sem a análise do requerimento de
suspensão do feito apresentado pela municipalidade às fls. 12 e 23, há que se
reconhecer que estão presentes os elementos do § 3o do artigo 240 do CPC/2015 e
da Súmula 106 do STJ, do seguinte teor:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Sendo assim, de rigor o parcial provimento do recurso para que a
execução prossiga relativamente aos exercícios de 2002 a 2005.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou nas suas razões de
recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, com o
fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação ao IPTU
dos exercícios de 2002 a 2005, ficando mantida a prescrição decretada na r.
sentença quanto ao IPTU dos exercícios de 1996 a 2001.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)